Tribunal: TJSP
Processo: 1004466-14.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004466-14.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante DBC - ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, é
embargado RUN TIME METROLOGIA LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004466-14.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1004466-14.2019.8.26.0597/50000
EMBARGANTE: DBC ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA
LTDA
EMBARGADA: RUN TIME METROLOGIA LTDA ME
COMARCA: SERTÃOZINHO
VOTO No 12.237 - 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
VÍCIOS - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso (fls. 325/332). A embargante sustenta
omissão e contradição em relação ao disposto no art. 329, II, do CPC. Alega que a
habilitação só pode ocorrer após a formação do título judicial. Prequestiona a matéria
(fls. 1/8).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece dos propalados vícios.
Reconheceu a falta de interesse processual diante da habilitação do crédito na ação de
recuperação judicial da embargada. Assim se fundamentou:
“A ré ingressou com ação de recuperação judicial em
11.6.2019 (autos no 1003465-91.2019.8.26.0597), cujo processamento foi deferido
em 30.10.2019 (fls. 79/83). Ainda que a prestação de serviços que originou a
emissão das notas tenha ocorrido em momento pretérito ao ajuizamento daquela
demanda, a dívida ora exigida foi habilitada, com aprovação do plano de
recuperação em assembleia geral de credores realizada em continuação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004466-14.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
3
19.8.2020 (fls. 280/296), inclusive com participação da autora, que votou
favoravelmente (fls. 288 e 292). Por sua vez, o administrador judicial pugnou pela
homologação do plano (fls. 276/279), inclusive pelo acolhimento da impugnação da
ora apelante para o ajustamento do valor (fls. 297/299), a qual também se
pronunciou positivamente (fls. 300/303).” (fls. 328).
Ademais, ao oposto do que sustenta a embargante,
inexiste afronta ao art. 329, II, do CPC. A documentação trazida com o apelo foi
submetida ao contraditório. E, considerando a ausência de má-fé da embargada,
aceitou-se a prova, amparada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Como se trata de documentos novos, oportunizando à
autora o contraditório (fls. 307/317), cabível a juntada, mormente diante da
ausência de má-fé. Sobre a questão, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que <é
admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via
recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé> (AgInt no REsp
1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 13/03/2018). Precedentes. 2. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1794662/MG, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 28/06/2019).” (fls. 328/329).
Não se perca de vista ainda que a embargante anuiu ao
plano de recuperação judicial apresentado na assembleia geral de credores como
enfatizado na decisão colegiada; não se justifica a insistência na cobrança
individualizada da dívida novada.
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir
aos embargos, inadmissível por esta via. Acrescente-se que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todo o conjunto de leis invocado. É suficiente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004466-14.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
4
análise da matéria, com explicitação da fundamentação da decisão. Sobre o tema o
Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da seguinte forma:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de
litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004466-14.2019.8.26.0597/50000 -Voto no
5
pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Por fim, quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025
do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR